Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-83.2017.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000010-83.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Licença Prêmio]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDECI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 206.327.031-72 (EMBARGADO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT (EMBARGANTE), Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (EMBARGANTE), DIRETOR EXECUTIVO DO SERRAPREV (EMBARGANTE), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), VALDECI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 206.327.031-72 (EMBARGANTE), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEIITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA CONDICIONADA AO PRÉVIO USUFRUTO DE LICENÇA PRÊMIO – ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o
decisum
embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

(id. 52654964),
oposto pelo Município de Tangará da Serra
, contra o acórdão que, à unanimidade, ratificou os termos da sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que concedeu a ordem vindicada no Mandado de Segurança impetrado por Valdeci de Oliveira Lima.

Segundo o dispositivo sentencial, foi reconhecido, à parte Impetrante, o direito à aposentadoria, sem o condicionamento ao usufruto prévio de qualquer licença, com efeito retroativo ao seu requerimento administrativo. Declarado, ainda, desconstituído o gozo forçado da licença-prêmio a que aquele se sujeitou, reconhecendo-lhe, de consequência, o direito à conversão da aludida licença em pecúnia (id. 2782840).

O Embargante afirma haver contradição no acórdão embargado, ao argumento de que desconsiderado o fato de o Impetrante, ao tempo da impetração, já se encontrar no gozo da licença-prêmio, cuja conversão em espécie requereu.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.

Examinando o caso em espécie, tenho que razão não assiste ao Embargante, primeiramente, porque, no tempo pretérito ao sentenciamento do
mandamus
, notificado, o Município de Tangará da Serra deixou transcorre,
in albis
, o prazo para a manifestação sobre o pleito autoral, e, agora, inova com argumentos não apresentados ao Juízo de base. Em segundo lugar, o fundamento, tanto da sentença, quanto do acórdão que a ratificou, reconhece o direito à aposentadoria, buscado pelo Impetrante, desde a formulação do seu requerimento administrativo, quando já preenchia os requisitos para se aposentar.

Ademais, volvendo os olhos ao caderno processual, observa-se que a entrega judicial
não associa a conversão da licença-prêmio em espécie ao início, ou não, do seu usufruto, antes da judicialização do pleito
sub examine
.

.

Afinal, o direito à aposentadoria decorre do artigo 102 da Lei Complementar n. 006/1994, e como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante:

“(...) inexiste qualquer condicionante na legislação previdenciária à concessão de aposentadoria ao exercício de férias ou licenças pendentes, assim ainda que a autoridade coatora pudesse ter escalado o gozo da licença prêmio ao longo de toda a carreira do impetrante (período aquisitivo da aposentadoria) não pode vincular a aposentadoria ao cumprimento de licença cujo o não exercício decorreu ou do interesse público ou da desídia do administrador. (...)” (id. nº 2782840).

Desse modo, em que pese aos argumentos do Embargante, tem-se que o fundamento que sustenta o direito do Embargado não é a data do início do gozo, forçado, diga-se de passagem, da licença-prêmio pendente de usufruto, mas a patente arbitrariedade e/ou ilegalidade consubstanciada na expedição de um decreto municipal, obrigando o usufruto de licenças-prêmio pendente, em resposta a um pedido de aposentadoria, quando não há lei que sustente tal modo de proceder.

Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada, pois não há considerar o acórdão contraditório, pelo simples fato de ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pela parte Embargante.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, visto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento do feito, o que não é cabível por esta via eleita, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Por fim, anoto que o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021